Tribunal: TJMT
Processo: 0004698-69.2019.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004698-69.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUZIO DE CARVALHO VILELA - CPF: 019.553.871-41 (APELADO), SIMONE TASSO - CPF: 006.072.261-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIO DE CARVALHO VILELA - CPF: 019.553.871-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT,
DO CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB).

RECURSO DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL
.
AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA 588 DO STJ.
REVISÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu por vias de fato (art. 21 da LCP), ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fixando
uma
pena total de

7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples,
em regime aberto, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa e
da
suspensão da permissão de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o conjunto probatório comprova a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, em detrimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

3
. Examinar a suficiência probatória para condenação do réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

4
. Analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, à luz da Súmula 588 do STJ.

III. Razões de decidir

5
.
O exame de corpo de delito atestou a existência de equimoses e escoriações na vítima, evidenciando a materialidade da lesão corporal.

6
. A palavra da vítima assume especial relevância nos delitos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimentos de testemunhas, afastando a tese de insuficiência probatória.

7
. A conduta do réu amolda-se ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), sendo inviável sua desclassificação para vias de fato.

8
. O crime de ameaça restou comprovado pelo depoimento da vítima e testemunhas, que relataram a coação direta sofrida, reforçada pelo contexto da agressão.

9
. A embriaguez ao volante foi demonstrada pelo auto de constatação e pelo próprio interrogatório do réu, em que admitiu a ingestão de álcool antes de dirigir.

1
0
. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é vedada nos casos de violência doméstica, conforme preceitua a Súmula 588 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso ministerial provido para condenar o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), aplicando-se a Lei nº 11.340/06, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1
2
. Recurso defensivo desprovido, mantida a condenação pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Tese de julgamento
: “
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância na formação do juízo condenatório.

2. O crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico não se confunde com vias de fato, sendo suficiente a presença de escoriações e equimoses para caracterizar a infração do art. 129, § 9º, do CP.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, § 9º, 147,
caput
, 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII; CTB,
art
.
306
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 588; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004698-69.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUZIO DE CARVALHO VILELA

APELADO: LUZIO DE CARVALHO VILELA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
a
pelaç
ões

c rimina is interpost a s p elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e
por

LUZIO DE CARVALHO VILELA
,

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
Primeira

Vara

da Comarca de
Nova Xavantina
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
nº

0004698-69.2019.8.11.0012
,
condenou
o réu como incurso nas sanções do art.
21

do
Decreto-Lei nº 3.688/41
(
vias de fato
), art
.
147
,
caput
,
do C
ódigo
P
enal
(
ameaça
)
e
art
.

306
d
a Lei nº
9.503/97

(
embriaguez ao volante
)
,
na forma do art. 69 do CP,
à
pena
total
de
7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples,
em regime aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa e
d
a
suspensão da permissão de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Em suas razões recursais

(id.
243597168
)
, o

Ó
rgão
M
inisterial de origem
requer

o reconhecimento do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP),
com as implicações da Lei nº
11.340/06
,
afastando a desclassificação para vias de fato e
,
a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 17 da Lei Maria da Penha e a Súmula 588 do STJ.

Por sua vez,
a Defensoria Pública
interpôs apelação
(id.
243597173
)
,
pleiteando a absolvição do
apelante

em relação a
todas as infrações penais
que lhe foram
imputadas, com fundamento na insuficiência de provas
,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
,

nos termos do
art. 386, VII, do CPP.

Por fim,
prequestiona

os
arts
. 386, VII
, do CPP; 277 e 306, ambos do CTB
, e 147, do CP.

Instad
as
a
se
manifestar
em
, a
Defe
n
s
ori
a Pública e
a Promotoria de Justiça
apresentaram contrarrazões
(
id
s
.
243597172

e

243597175
)
,
rebatendo as
respectivas
teses
recursais
e
pugnando pelo
desprovimento

do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou
parecer
pelo
provimento do recurso
ministerial
e desprovimento do recurso defensivo

(id.
252619150

–
6
ª Procuradoria de Justiça
,
Exma. Sra.
Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco

Silva – Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo

trecho da
denúncia
que imputa
a
o
réu
a
prática d
as
infrações penais
previstas
no
s

art
s
.
129, § 9º,

e
147
,
caput
,

c/c 61, II, “f”
, todos
do
CP
e
art
.

306
d
a Lei nº 9.503/97
,
na forma do art. 69 do CP
(id.
243596666
)
:

“
[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de

agosto de 2019, por volta das 20:41hrs, na residência particular

situada na Rua Moreira Cabral, s/n, bairro Centro-Oeste, neste

município,
Luzio de Carvalho Vilela, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave à vítima Simone Tasso, sua companheira, praticando o crime com violência contra a mulher, na forma da lei específica
.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na via

pública localizada em frente à sua residência,
Luzio de Carvalho Vilela, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, caracterizado como sendo um veículo Modelo Gol, cor vermelha, placa NJE-8716, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Conforme se apurou, a vítima e o denunciado conviviam

maritalmente há 02 anos e 04 meses quando da ocorrência.

No dia dos fatos, o denunciado chegou em casa
embri
a
gado
e

in
i
ciou
uma discussão com a vítima por somenos importância. Dado

momento, o denunciado passou a agredir fisicamente a ofendida com

empurrões, tapas no rosto e apertando o seu pescoço.

Na tentativa de se livrar de seu algoz, a ofendida entrou em

luta corporal com o denunciado, que em reação torceu o braço da

vítima. Determinado momento a vítima finalmente conseguiu se

desvencilhar e correr, oportunidade em que o denunciado adentrou

em seu veículo e tomou rumo ignorado.

A vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu em sua

residência. Nesse momento o denunciado retornou para a residência

na condução de um veículo, sendo imediatamente abordado pelos

policiais.

Durante a abordagem os policiais constataram que o

denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, tais

como: vestes desalinhas, hálito alcoólico, equilíbrio alterado,

comportamento eufórico, atitude lenta e marcha ebriosa, conforme

Auto de Constatação de Embriaguez de fls. 05-IP.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao denunciado que, ao

perceber que a ofendida estava no interior da viatura policial,

ameaçou-a afirmando: “agora você morre”.

Interrogado pela Autoridade Policial às fls. 21/23-IP o

Denunciado confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de

assumir a direção de seu veículo Automotor.

Termo de representação criminal da vítima juntado às fls. 14-IP. A vítima sofreu as lesões corporais descritas no Laudo de Exame

de Corpo de Delito de fls. 46/47-IP.

[
...]
”

Com efeito,
o juízo de origem
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória,
reclassificando a conduta do art. 129, § 9º, do
CP
para o art. 21 d
a

LCP
e condenando o réu
tanto por essa contravenção
,

quanto
pelos crimes
previstos nos
arts
. 147
,
caput
,
do
CP
e 306 do
CTB
(id.
243597164
).

D
a

A
usência de
E
lementos para
A
bsolvição
- Tese recursal defensiva

A tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação do réu não se sustenta diante do conjunto probatório robusto colacionado aos autos.

A denúncia narra que

o
recorrente
ofendeu a integridade corporal da vítima Simone Tasso, sua então companheira e ameaçou-a de morte, além de ter conduzido veículo automotor sob influência de álcool.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
auto de
prisão em flagrante delito (id.
243596668
, pág. 02);
2)
boletim de ocorrência (id.

243596668
, págs. 03/0
5
)
;

3
)

auto de constatação de embriaguez (id.
243596668
, pág. 06);
4) termo de representação criminal (id.
243596668
, pág. 15);
5) pedido
de medidas protetivas (id.
243596668
, pág
s
. 17
/19
)
e o consequente deferimento (id.
243596668
, págs. 47/48)
; 6)
laudo de exame de corpo de delito
e
mapa topográfico das lesões (id.
243596668
, págs.
49
/
52
)
;
7
)

relatório final do inquérito policial (
id.
243596668
, pág
s
.
55
/
5
6
); além, é claro,
8
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

A palavra da vítima, Simone Tasso, assume especial relevância nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, sobretudo quando harmônica e corroborada por
“
exame de corpo de delito e outras provas materiais
[...]
afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024
)

Nesse sentido, a vítima relatou de forma consistente e detalhada, tanto na fase policial quanto judicial, os atos de agressão e ameaça perpetrados pelo réu.

Em sede policial
(id.
243596668
, págs. 13/14)
, a vítima relatou que, após uma discussão, seu companheiro a empurrou contra a parede, desferiu dois tapas em seu rosto e apertou seu pescoço
, oportunidade
em
que

tentou
se
defender
mas, ao revidar, teve o braço torcido pelo agressor.

Diante da violência, conseguiu fugir e acionou a polícia
, momento
que
o acusado retornou conduzindo um veículo e, ao avistá-la dentro da viatura policial, proferiu ameaça direta à sua vida, dizendo que iria matá-la.

Em juízo, a
ofendida
confirmou os fatos, reafirmando
a agressão física e as ameaças proferidas pelo réu.

O exame de corpo de delito

e mapa topográfico das lesões (id.
243596668
, págs. 49/52)
, por sua vez, atest
aram
a existência de escoriações e equimoses em várias regiões do corpo da vítima, demonstrando a materialidade das lesões corporais.

Essa, pois, a diferença básica entre lesão corporal leve e a contravenção penal de vias de fato: a pr
o
va da materialidade delitiva
efetivada
atr
a
vés de
exame de corpo de delito.

Os policiais militares Manoel Messias Vilela Bueno e Jefferson Gomes Rocha Lima, responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
relataram que encontraram a vítima visivelmente abalada e com lesões aparentes
, confirmando os relatos da vítima
.

Além disso, confirmaram que, ao avistar a vítima dentro da viatura, o réu proferiu ameaças diretas de morte contra ela, o que reforça a configuração do crime previsto no
art.
147
,
caput
,
do
CP
.

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, os autos trazem o Auto de Constatação

(id.
243596668
, pág. 06)
, lavrado pelos policiais militares, que descreveram sinais inequívocos da alteração da capacidade psicomotora do réu, tais como vestes desarrumadas, hálito etílico, equilíbrio alterado, comportamento eufórico e marcha ebriosa
.

Ademais, o próprio réu confessou na fase inquisitorial que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Dessa forma, as provas colhidas são coesas e harmônicas, não restando qualquer margem para acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória.

C
omo bem ressaltado pel
o

Parquet
,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
” (Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT)

Assim,
inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é
imperiosa a manutenção da con
denação
.

Do
C
rime de Lesão Corporal

- Tese recursal ministerial

Como visto,

o
exame de corpo de delito comprovou a presença de equimoses e escoriações em diversas partes do corpo da vítima, o que se enquadra perfeitamente no conceito de lesão corporal, conforme dispõe o artigo 129, §

9º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes.

5.
Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação
para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232).
[...]
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.715.087/SC,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
0
4
.0
2
.
2025, DJEN de 13
.0
2
.
2025)

Pelo que se percebe, então, há efetivamente nos autos, o exame de corpo de delito e o mapa topográfico das lesões (id. 243596668, págs. 49/52) que, indubitavelmente, atestaram a existência de escoriações e equimoses em várias regiões do corpo da vítima, demonstrando a materialidade das lesões corporais.

Essa, pois, a diferença básica entre lesão corporal leve e a contravenção penal de vias de fato: a prova da materialidade delitiva efetivada através de exame de corpo de delito.

Dessa forma, diante do conjunto probatório sólido e coerente, que comprova de forma inequívoca a prática da lesão corporal pelo
réu
contra a vítima,
a fundamentação
retro
me leva ao
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu nas sanções previstas do art. 129, §
9º
, do Código Penal,
com as implicações
da Lei nº 11.340/06
.

Com efeito, considerando que os fatos ocorreram em
14
.08.
2019
,
período em que a
pena
abstrata aplicável –
antes da alteração promovida pela
Lei nº 14.994
/
24
–
variava de
0
3
(
três
)
meses

a
0
3
(
três
) anos de
detenção
,
passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do CP:

Primeira Fase
–
Fixação da Pena-Base

Diante da análise das circunstâncias judiciais do art
.
59 do
CP
, todas favoráveis ao réu,
fixo a pena-base no mínimo legal de
3

meses
de
detenção
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes:

Conforme entendimento
consolidado
do
STJ
, aplica-se a agravante
genérica
do art
.
61, II,
“f”
, do
CP
à
lesão corporal
tipificada
no § 9º do
mesmo
codex
,
quando
cometida
no contexto da
Lei 11.340/06
.

Isso porque, o tipo penal
tipifica a conduta criminosa quando praticada no contexto doméstico, sem qualquer exigência quanto ao gênero da vítima.

Ademais
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1197
, o
STJ
fixou a tese de que
“
a
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.
”

Assim, a distinção entre os dispositivos justifica o aumento da pena, pois a condição feminina da vítima não é elemento do tipo penal, mas fundamento da agravante.

Nesse sentido:

“
as elementares
do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher).

3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
[...]”
(REsp n. 2.026.129/MS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Convocado do T
JDFT
),
3ª
Seção, j
.
em 12
.
6
.
2024,
DJe
de 24
.
6
.
2024)

No entanto, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, tal como admitida pelo juízo de origem, pois os depoimentos do réu indicam que ele negou as agressões em ambas as fases processuais, apesar das lesões estarem amplamente comprovadas.

Assim
,

considera
ndo
a fração paradigma de 1/6 (um sexto)
,
fixo a pena intermediária em
3

meses e 15 dias de detenção
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

I
nexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, estabeleço a

pena definitiva em
3 meses e 15 dias de detenção
.

Consequentemente, mantenho
o
s demais termos da sentença
nos

moldes do
art. 69 do CP
, resultando

n
a
seguinte pena
:

10
(
dez
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção
,
em regime aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP)
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
–
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos

–
e da suspensão da permissão de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Da impossibilidade de substituição da pena

O juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

N
o entanto, tal substituição é vedada pela Súmula nº 588 do
STJ
, que dispõe:

“
A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

Nesse sentido:

“
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível em casos de violência ou grave ameaça contra a mulher no contexto doméstico, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ
.
[...]” (
N.U 1001417-53.2022.8.11.0022,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta
Câmara Criminal, Julgado em 28
.
01
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
30
.
01
.
2025
).

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhe
ço das pretensões
de reexame
e
, no mérito,
RECURSO

DEFENSIVO

DESPROVIDO

e
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

para condenar
o réu pelo crime
previsto no a
rt. 129, §9º, do CP
, com as implicações da Lei
11.340/06
e

a
fastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,

manten
do

as demais disposições da sentença nos termos do art. 69 do
CP
, fixando a pena em

10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos – e da suspensão da permissão de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025